Tribunal: STF
Processo: HC 253223
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Supressão de instância. 4. Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII. Precedentes. 5. Conforme os documentos acostados aos autos, a perícia toxicológica foi agendada para 10 de abril de 2025. Assim, considerando o histórico de condenações criminais do paciente por tráfico de drogas e a quantidade e variedade de drogas apreendidas nos presentes autos, não é prudente a concessão da ordem, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.